Tribunal: TJSP
Processo: 2068722-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Jornada Especial
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- Deferida ao recorrente, de modo incidental, o benefício da gratuidade, nenhuma é a necessidade, pois, de ressalvar o efeito desse deferimento, que emerge ex lege, no dispositivo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- Deferida ao recorrente, de modo incidental, o benefício da gratuidade, nenhuma é a necessidade, pois, de ressalvar o efeito desse deferimento, que emerge ex lege, no dispositivo do acórdão.

Rejeição dos embargos.